Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603480-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603480-15.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - GILMAR RAMOS DOS SANTOS-
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GILMAR RAMOS DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GILMAR RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781574
06/12/2023
18:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.951

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603480-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GILMAR RAMOS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: GILMAR RAMOS DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO
D E M A N D A T O O U T O R G A D O A
A D V O G A D O ( A ) . I N T I M A Ç Ã O
ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES.–TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
O B T E N Ç Ã O D E C E R T I D Ã O D E
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
L E G I S L A T U R A P A R A A Q U A L
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.–TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
SÚMULA 42 DO TSE. OMISSÕES E
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
PAGAS COM FEFC. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078–66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do
Num. 43781574 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

c a n d i d a t o e m r e g u l a r i z a r s u a
representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078–66, Acórdão nº
62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas
(Res.–TSE 23.607/2019, art. 80, I e
Súmula 42 do TSE).

3. A omissão na prestação de contas não
impede a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional, de recursos oriundos
de origem não identificada - RONI, assim
como dos recursos oriundos do FEFC
que se destinaram ao pagamento de
despesas irregulares, nos termos do
artigo 79, § 1°, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

4. Contas julgadas não prestadas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GILMAR RAMOS DOS
SANTOS, candidato a deputado estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43140927) e das contas finais
(ID 43293874).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43445231), não houve impugnação (ID 43453861).

Num. 43781574 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não prestação das contas
(ID 43744773).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não foi apresentado instrumento de mandato para constituição de
advogado; b) houve a comprovação de renúncia de mandato, não sendo constituído novo
advogado; c) houve repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, no valor de R$ 40.127,66 (quarenta mil, cento e vinte e sete reais e
sessenta e seis centavos), sendo R$ 17.026,64 (dezessete mil, vinte e seis reais e
sessenta e quatro centavos) em recursos financeiros, e R$ 23.101,02 (vinte e três mil,
cento e um reais e dois centavos) em recursos estimáveis em dinheiro; d) foram
identificadas inconsistências relativas aos gastos de impulsionamento de conteúdo, no
valor de R$ 30,00 (trinta reais); e) foi identificada inconsistência relativa aos gastos
realizados com o beneficiário PERFIL PRINT - IMPRESSAO DIGITAL LTDA, no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ; f) foram identificadas inconsistências nas despesas
custeadas com recursos do FEFC, no valor de R$ 6.380,00 (seis mil, trezentos e oitenta
reais); g) foi identificado que há divergência entre movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, no valor de R$
11.776,64 (onze mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos); h)
houve sobras de campanha no valor de R$ 11.776,64 (onze mil, setecentos e setenta e
seis reais e sessenta e quatro centavos); i) foram identificadas dívidas de campanha no
valor de R$ 4.595,00 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
não prestação das contas (ID 43763235).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que
Num. 43781574 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a
transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é
possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-
moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral
de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito
de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No presente caso, o Setor Técnico opinou pela não prestação das contas
diante da ausência de apresentação de procuração. Além disso, apontou outras
irregularidades a macular a contabilidade ora julgada. Todavia, a ausência de instrumento
de mandato obsta a análise de mérito da prestação de contas, como será destacado a
seguir.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i Ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
constou irregularidades que comprometem a contabilidade do prestador, porém,
manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, considerando a ausência
de apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado, em dissonância com
o disposto no artigo 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de
advogado para a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado
na prestação de contas parcial;

Intimado pessoalmente para regularizar a representação processual, contudo
o candidato não se manifestou, razão pela qual foi decretada sua revelia, com fulcro no
Num. 43781574 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

art. 344 do Código de Processo Civil.

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de
apresentação de procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.

Após o julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo
quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação
retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”, a qual
revogara o art. 74, § 3º, norma regulamentar que determinava o julgamento das contas
como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas. Julgamento que ficou assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA (PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha
relatoria, DJe de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou
entendimento de que a não apresentação do instrumento de mandato
para constituição de advogado não enseja, necessariamente, o
julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando
efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa
orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº
23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que
determinava o julgamento das contas como não prestadas na hipótese
de ausência de procuração do advogado subscritor da prestação de
contas.

[...]

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87,
Data 11/05/2023)

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração, as
contas finais foram prestadas.

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, pelo próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral julgou os
autos de PCE Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “por ser o
advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à
administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um processo de
prestação de contas sem a participação de advogado e fora das exceções legais
seria “negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a própria natureza
Num. 43781574 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

jurisdicional da prestação de contas”.

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

"Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do Código
de Processo Civil, o descumprimento da intimação específica para regularizar
a representação processual é vício que leva à extinção do processo sem
julgamento de mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de
justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência
couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a “extinção sem
resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das contas como não
prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, §
3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as disposições
constantes da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo
algumas exceções, exigem a atuação de advogado em processos
judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor e
corroborado pelos membros da Corte em sessão de julgamento, a proteção
ao jurisdicionado deve prevalecer, porque à parte deve ser garantido o
direito de ser assistida em juízo por procuradores dotados de
conhecimento técnico específico e precisão na defesa de seus
interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição
Num. 43781574 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

de advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação
processual, após citação pessoal e específica, impede efetivamente a
continuidade da tramitação do feito e dá ensejo ao julgamento das contas
como não prestadas, nos termos do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019, causando à prestadora o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80,
I, da Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42)."

Entendeu esta Corte portanto, que o processo de prestação de contas de
campanha permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução
deve ocorrer de acordo com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que
estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de
contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma
do art. 31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a
juntada dos seguintes documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a
prestação de contas;

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado
consubstancia falha que impede o exame das contas apresentadas e cuja consequência
é prevista no art. 98,§ 8º, do mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações
serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do
prazo na data de publicação e devem ser feitas na pessoa da
advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido político ou pela
candidata ou pelo candidato, abrangendo: ( Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº 23.624/2020 )

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
Num. 43781574 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido
político, bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e
suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser citados
pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas.

.

Nestes termos, em razão da recente mudança de entendimento desta e.
Corte Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da
apresentação do instrumento de procuração em virtude da natureza jurisdicional da
prestação de contas, julgo as contas como não prestadas, em consonância com o parecer
técnico conclusivo e com o parecer ministerial, acarretando ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
dessa restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme
dispõe o art. 80, I, da citada Resolução.

No entanto, a declaração das contas como não prestadas não obsta a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

No caso em exame, foram identificadas omissões relativas às despesas
apontadas na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, conforme dados apresentados no parecer técnico:

Num. 43781574 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

Concluiu, ainda, o parecer técnico que o total da irregularidade, no caso, é de
R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) referente à despesa com Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda. e à diferença entre o valor da nota fiscal e o valor informado na Prestação de
Contas da despesa junto a Perfil Print - Impressão Digital Ltda.

Portanto, vislumbra-se uma omissão de R$ de R$ 55,00 (cinquenta e cinco
reais), que configura um recurso de origem não identificada - RONI, o que impõe o
recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Além disso, conforme se observa do item 8 do parecer técnico conclusivo,
houve a identificação de inconsistências referente à ocorrência de despesas (gastos de
campanha), sem apresentação dos documentos fiscais exigidos por norma regulamentar.

Veja-se o relatório apresentado no parecer técnico conclusivo:

Num. 43781574 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

Das cinco despesas, o parecer conclusivo afasta a irregularidade em relação
às duas últimas e em relação à segunda, pois analisada em item anterior.

Ainda, indicou que a despesa informada como realizada junto a Alan Cezar
Cedram Grabowski não foi paga com o cheque indicado na Prestação de Contas, ainda
que apresentado o documento fiscal.

Resta a irregularidade apenas quanto à contratação de Gabriel Nunes Lopes,
no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Há, dentro da mesma irregularidade, a descrição de despesas realizadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e omitidas na Prestação de
Contas, segundo análise de extratos bancário que ora se transcreve:

Num. 43781574 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

Num. 43781574 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

Concluiu, ainda, o setor técnico que há "R$ 11.776,64 (onze mil, setecentos e
setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) de gastos do FEFC sem registro na
prestação de contas e sem apresentação de documentação vinculada" (id. 43744773).

Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, de
seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
Num. 43781574 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Dessa forma, a ausência de juntada da procuração, em que pese
devidamente intimada a candidata, impõe o julgamento das contas como não prestadas,
sem prejuízo dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS apresentadas por GILMAR RAMOS
DOS SANTOS, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições
de 2022 pelo REDE Sustentabilidade, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, i) a título de RONI, de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), sendo R$ 30,00
(trinta reais) corrigidos desde agosto de 2022 e R$ 25,00 (vinte e cinco reais), corrigidos
desde setembro de 2022, e ii) a título de uso irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, de R$ 12.526,64 (doze mil, quinhentos e vinte e
seis reais e sessenta e quatro centavos), corrigidos desde setembro de 2022, como
determinam os arts. 32 e 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias
contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603480-15.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 GILMAR
RAMOS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: GILMAR RAMOS DOS
Num. 43781574 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00

SANTOS.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781574 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618002304900000042739637
Número do documento: 23120618002304900000042739637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:47:00